Tribunal: TJMT
Processo: 1023252-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023252-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HALIF THIAGO DOS SANTOS - CPF: 058.467.711-14 (AGRAVANTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO DE FALTAS GRAVES E INSERÇÃO DO APENADO NO REGIME FECHADO –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– PRETENDIDO O RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO E A APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE ADVERTÊNCIA PELAS FALTAS COMETIDAS NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O REGIME SEMIABERTO, INCLUINDO A PRÁTICA DE NOVOS CRIMES – DEMONSTRADA A ELEVADA INDISCIPLINA DO REEDUCANDO
–
FALTAS GRAVES QUE AUTORIZAM A REGRESSÃO DEFINITIVA AO REGIME FECHADO –
AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Reconhecidas as faltas graves praticadas pelo apenado no curso da execução penal, consistentes no descumprimento de condições impostas para a expiação da pena no regime semiaberto e no cometimento de fato definido como crime doloso, de rigor a regressão dele ao regime fechado, pois tais circunstâncias evidenciam que o agente não se encontra apto para ser reinserido na sociedade. Aplicação do art. 50, V, e art. 52 c/c art. 118, inc. I, todos da LEP.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

HALIF TIAGO DOS SANTOS

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
HALIF TIAGO DOS SANTOS
em face de r. decisão de ID
184126674 - Págs. 23 e ss.
, proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos do processo executivo de pena n.o
7000048-24.2020.8.09.0158, na qual o magistrado determinou a sua
regressão definitiva

ao regime fechado
, com fulcro no art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
184126674 - Págs. 41 e ss., o recorrente requer o
restabelecimento do
regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda
, sob o viés de que as faltas disciplinares destacadas na decisão hostilizada não detêm gravidade a ponto de ensejar o recrudescimento do regime de expiação da pena,
além do que, exerce ocupação lícita, particularidades que possibilitam a repreensão das faltas disciplinares mediante simples sanção de advertência.

Em contrarrazões vistas no ID
184126674 - Págs. 63 e ss.
, o Ministério Público Estadual rechaça a pretensão defensiva e pugna seja negado provimento ao
recurso
.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado singular
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
184126674 - Pág. 74
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
190930670
, opina pelo
desprovimento
do recurso de agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, tem-se por presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso de agravo em execução penal ora em apreço, eis que
tempestivo
, interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, pelo que dele
CONHEÇO
.

Ao que se depreende do Atestado de Pena encartado no ID
184126674 - Pág. 56, o recorrente
HALIF TIAGO DOS SANTOS
cumpre a pena privativa de liberdade de
14 (catorze) anos de reclusão
, pela prática dos crimes previstos no
art. 33,
caput
c/c art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06
, apurados nos autos da ação penal n.o

0000000-02.0140.3.94.4369, que tramitou perante o d. Juízo da Comarca de Santo Antônio do Descoberto – GO.

Dessume-se das provas pré-constituídas, outrossim, que o agravante principiou o cumprimento da reprimenda em
regime inicial fechado
, vindo a alcançar a progressão de regime em
25/10/2018
, quando o d. Juízo da Comarca de Santo Antônio do Descoberto – GO lhe impôs as condições a serem observadas em
regime semiaberto
(ID
184126666 - Pág. 279; ID 184126670 - Pág. 9).

Na data de
05/05/2021
, em razão da transferência do reeducando para cumprimento de pena próximo ao núcleo familiar, o d. Juízo da 3.a Vara da Comarca de Mirassol D’ Oeste - MT
reafirmou e reajustou
as condições do regime semiaberto outrora impostas, que incluíam o monitoramento eletrônico; o comparecimento mensal na cadeia pública; o recolhimento domiciliar noturno; a proibição de cometer novos crimes e contravenções penais, dentre outras medidas (ID 184126670 - Pág. 110 e ss.).

A seu turno, o ora recorrente
ressaiu intimado
das obrigações estabelecidas (ID 184126670 - Pág. 138), assim como
compareceu na repartição pública para

colocação da tornozeleira eletrônica
, onde ressaiu advertido de todos os deveres inerentes ao uso do aparelho (ID 184126670 - Pág. 136).

Nada obstante, sobrevieram
sucessivos relatórios de violação aos termos do monitoramento eletrônico
(ID 184126670 - Pág. 149 e ss.; ID 184126671 - Pág. 7 e ss.; ID 184126671 - Pág. 19 e ss.; ID 184126671 - Pág. 24 e ss. ID 184126671 - Pág. 33 e ss., ID 184126671 - Pág. 38 e ss.; ID 184126671 - Pág. 179 e ss.; ID 184126671 - Pág. 263 e ss.; ID 184126671 - Pág. 326; ID 184126671 - Pág. 365 e ss.; ID 184126671 - Pág. 396 e ss.), bem como adveio a
juntada de ofício expedido pela Cadeia Pública
comunicando a indisciplina do ora recorrente, notadamente no que se referia à inobservância da
área de inclusão do monitoramento
, dos
horários de restrição
e do
carregamento do aparelho
(ID 184126671 - Pág. 254 e ss.).

Nesse contexto, a magistrada
a quo
determinou a
regressão cautelar
do reeducando, com consequente expedição de mandado de prisão em seu desfavor (ID 184126671 - Pág. 401), a qual
se tornou definitiva
após realização de audiência de custódia e justificação (ID 184126674 - Pág. 24), porquanto
rechaçadas
as escusas apresentadas pelo reeducando e reconhecidas as sucessivas faltas graves, refletidas no descumprimento da área de inclusão e dos horários delimitados; na inércia quanto ao comparecimento mensal ao juízo e, ademais, no cometimento de novos delitos.

Com o fim de trazer maior clareza à temática, colaciona-se breve excerto dos fundamentos expostos pela magistrada
a quo
:

“(...) Constato que há
inúmeras violações de bateria e área de inclusão
, entre das quais destaca-se:

Fim de bateria
: 10/07/2021 12:46:12 - 19/07/2021 15:06:49 - 26/07/2021 03:47:49 - 25/07/2021 04:30:48 - 14/08/2021 08:58:09 - 26/09/2021 22:24:32 - 03/10/2021 20:40:22 - 10/10/2021 17:35:33 - 10/10/2021 18:19:45 - 01/11/2021 22:29:25 - 02/01/2022 19:37:17 - 21/01/2022 19:02:35 - 23/01/2022 06:28:23 - 02/02/2022 01:47:20 - 03/04/2022 17:29:03 - 26/05/2022 02:54:14.

Área de inclusão
: 18/02/2022 21:39:25 - 19/02/2022 05:48:21 - 26/02/2022 00:00:21 - 05/03/2022 02:54:27 - 06/03/2022 00:14:27 - 11/03/2022 01:24:42 - 11/03/2022 21:26:42 - 12/03/2022 00:00:42 - 12/03/2022 21:56:29 - 19/03/2022 22:07:43 - 20/03/2022 14:26:43 - 24/03/2022 01:12:17 - 25/03/2022 22:32:06 - 26/03/2022 00:00:06 - 26/03/2022 01:13:06 - 26/03/2022 10:38:56 - 27/03/2022 10:07:56 - 01/04/2022 21:59:12 - 02/04/2022 14:27:02 - 02/04/2022 10:57:12 - 02/04/2022 00:00:12 - 09/04/2022 00:00:11 - 16/04/2022 00:00:29 - 20/04/2022 23:00:52 - 23/04/2022 03:20:39 - 07/05/2022 22:41:53 - 29/04/2022 23:00:43 - 11/05/2022 21:06:20 - 14/05/2022 00:00:57 - 24/06/2022 22:17:52 - 25/06/2022 03:53:52 - 28/06/2022 23:58:11 - 02/07/2022 00:00:51 - 15/07/2022 22:27:06 - 28/07/2022 21:19:32 - 30/07/2022 03:08:22.

No mesmo sentido, consta nos autos à seq. 60, ofício da Unidade Prisional, informa que o
recuperando vem descumprindo diariamente a área de inclusão e deixando a tornozeleira descarregar
, o monitorado tem saído durante a noite entre os horários 20h00min às 05h00min.

No dia
17/01/2022 às 03h00min, se encontrava as margens do Rio Seputuba.

No dia
18/02/2022, na Avenida Tancredo Neves estabelecimento comercial “Vilas Lanchonete e Restaurante
”.

Consta à seq. 60.2, págs. 696/704, o registro de deslocamento do apenado e fim
de bateria, dia 19/02/2022
sábado,
se encontrava no Balneário Lago Azul em Mirassol D ́Oeste/MT.

No dia
20/02/2022
domingo,
novamente se encontrava no Balneário Lago Azul em Mirassol D ́Oeste/MT.

No dia
25/02/2022
às 00h33min,
se encontrava no estabelecimento comercial Tabacaria e Distribuidora de Bebidas.

Por fim, a tornozeleira do recuperando
fo
i desativada por ausência de comunicação desde 06/08/202
2
, conforme ofício de seq. 76.

(...)

Assim, em análise aos autos
o recuperando por diversas vezes, desde a instalação deixou de carregar a tornozeleira eletrônica, bem como deixou de observar o perímetro de monitoramento
, ocasionando as notificações de fim de bateria e área de inclusão, conforme notificações de violação anteriormente descritas. Neste sentido, constato que o recuperando
não prestou o comparecimento mensal regular na Unidade Prisional,
uma vez que após a progressão e intimação acerca da condições do semiaberto,
prestou os seguintes comparecimentos:

- Comparecimento mensal agosto, setembro, novembro e dezembro de 2021, janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2022, (seq. 46, 49, 54, 56, 59, 62, 64 e 66).

Ademais,
observa-se nesta audiência que

o recuperando retirou o equipamento de monitoramento eletrônico e extraviou o aparelho.

Assim, em análise aos autos além do descumprimento das condições de uso da tornozeleira eletrônica,
o recuperando reincidiu na prática de novos crimes.

Ação penal n. 1003097-43.2021.8.11.0011, Comarca de Mirassol d Oeste/MT, artigo 129, §9o, art. 146 e art. 147, todos do Código Penal.
Data dos fatos 16/10/2021
.
Denúncia recebida em 17/01/2022, o processo está em trâmite com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 15/06/2023.

Ação penal n. 1000335-20.2022.8.11.0011, Comarca de Mirassol d Oeste/MT, artigo 150, §1o, e art. 129, §9o, ambos do Código Penal.
Data dos fatos 24/05/2020
. Denúncia recebida em 02/03/2022. Em o processo está em trâmite com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 23/10/2023.

(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 118, inciso I, da Lei no 7.210/84, determino a regressão em
DEFINITIVO
, o regime de cumprimento da pena do recuperando”.
(sic – ID 184126674 - Pág. 25/28).

Malgrado a i. defesa sustente que a manutenção do regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda se mostra adequada diante da ínfima gravidade das faltas mencionadas pela magistrada
a quo
, da detida análise dos autos, conclui-se que
a pretensão não merece prosperar.

Consoante destacado pela autoridade judiciária, o recorrente descumpriu
reiteradamente
as regras impostas para o monitoramento eletrônico, porquanto deixou de carregar o equipamento por mais de
16 (dezesseis) vezes
, assim como violou a área de inclusão para além de
35 (trinta e cinco) vezes
, oportunidades nas quais compareceu em locais públicos e de lazer, a exemplo do ‘
Rio Seputuba’
e do
‘Balneário Lago Azul’,
e frequentou estabelecimentos comerciais situados fora do limite imposto, dentre eles
o ‘Vilas Lanchonete e Restaurante’
e

a
‘Tabacaria e Distribuidora de Bebidas’.

Nota-se que a
inobservância às condições do regime semiaberto persistiram após a regressão cautelar do recorrente
, porquanto realizadas novas juntadas de relatórios de
violação aos termos do monitoramento eletrônico (ID
184126671 - Pág. 416 e ss.; ID 184126672 - Pág. 22 e ss.; ID 184126672 - Pág. 53 e ss.
), ínterim no qual também
retirou e extraviou a tornozeleira eletrônica
, certamente com o intuito de dificultar, senão impedir, o cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Tais particularidades evidenciam que o apenado
não cuidou de obedecer às exigências para o cumprimento da sanção no regime prisional intermediário
,
o que indica a total indisciplina e desrespeito à decisão judicial, com a quebra de confiança que lhe fora depositada pela sociedade e pelo Poder Judiciário, frustrando os fins da execução penal, o que caracteriza falta grave, conforme dicção
do art. 50, inc. V, da LEP.

Como se não bastasse, o ora recorrente
perpetrou outras infrações penais
, dando ensejo ao início de
duas ações penais em seu desfavor
, ambas atinentes ao cometimento de condutas realizadas contra a companheira, com a incidência da Lei n.

o 11. 340/06, não sendo este o momento processual adequado para inferir sobre a veracidade das acusações ou, ainda, acerca da parcialidade dos dizeres da vítima, notadamente porque o
Parquet
reputou presentes indícios de autoria para o oferecimento de denúncias, as quais, inclusive, ressaíram recebidas pelo magistrado naqueles feitos.

É cediço que, nos temos do
artigo 52 da Lei n.o 7.210/84
, a prática de um crime doloso no curso da execução
constitui falta grave
que, conforme dicção do
art. 118, inc. I, da mesma lei
, tem como
consequência a regressão de regime prisional
, sendo despicienda qualquer discussão acerca do trânsito em julgado da sentença penal condenatória
, consoante entendimento sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em seu Enunciado n.o 526,
verbis: “O reconhecimento de falta grave decorrente de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena
prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
”
.

Significa que aquele que insiste em violar as regras de convivência ordeira e pacífica, com total desdém à sanção que lhe foi imposta pelo Estado enquanto detentor do monopólio da jurisdição criminal, por não possuir condições para a harmônica integração social,
será transferido a regime mais rígido
, dentre outras punições, desde que a medida se afigure proporcional à falta grave imputada.

Nessa conjuntura,
pressupõe-se a carência de senso de responsabilidade do agravante
e, ainda,
atitudes que frustram os fins almejados com a execução penal
, de modo que a sua regressão ao regime fechado se mostra necessária e adequada, além de compatível com a finalidade ressocializadora da pena, afinal, o comportamento do reeducando demonstra que não leva em consideração a seriedade de sua condenação e, muito menos, a necessidade de cumprimento correto da reprimenda que lhe foi
imposta
(de forma coercitiva, independe da sua vontade),
a tornar insuficiente a mera aplicação dos efeitos secundários da regressão.

É nessa mesma linha intelectiva o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO.
FALTAS GRAVES. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME ABERTO. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O art. 118, I, da Lei 7.210, de 11/07/1984 (LEP), estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para o regime mais gravoso, mesmo per saltum, se praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Outrossim, o não cumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento do regime aberto ao sentenciado caracteriza falta grave, implicando na regressão de regime prisional.
Precedentes.

2. No caso,
sendo a regressão de regime fundamentada na prática de crime doloso no curso da execução (lesão corporal no âmbito da violência doméstica) e no descumprimento das condições impostas ao regime aberto (o paciente extrapolou injustificadamente o horário de recolhimento doméstico e realizou mudança de endereço sem prévia comunicação ao juízo), não há falar-se em constrangimento ilegal
.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC n. 660.178/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021). Destaquei.

Com base em tais considerações, mantém-se a decisão que impôs a regressão do agravante, pois a prática de fato definido como crime doloso e o descumprimento de condições impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto demonstram não estar apto para a sua reinserção na sociedade, ainda que de forma vigiada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
HALIF TIAGO DOS SANTOS
, porquanto escorreitos os termos da decisão proferida pelo d
. Juízo da 3.a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste - MT nos autos do processo executivo de pena n.o
7000048-24.2020.8.09.0158.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024